Tribunal: TJES
Processo: 5005125-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005125-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: DIEGO ARAUJO DE MATTOS e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005125-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: DIEGO ARAUJO DE MATTOS, HUGO RICARDO VENTURA DE MATTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ SOUZA MARIO BOECHAT - ES11522-A, HENRIQUE PERPETUO CAMPOS - ES11711
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ SOUZA MARIO BOECHAT - ES11522-A, HENRIQUE PERPETUO CAMPOS - ES11711

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/03 do evento 1650809), proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de anulação de leilão registrada sob o nº 50016890-23.2021.8.08.0024, ajuizada por
DIEGO ARAÚJO DE MATTOS
e
HUGO RICARDO VENTURA DE MATTOS
em desfavor do banco agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/20 do evento 1650801, em síntese, o agravante alega que:
(I)
o agravado Diego não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois assumiu um financiamento no valor de R$ 1.313,61 (mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos);
(II)
o agravado carece de interesse de agir, uma vez que se manteve inadimplente e apenas buscou a tutela jurisdicional após a consolidação da propriedade do imóvel;
(III)
“
inexiste junção plausível de eventual cronologia logica dos fatos haja vista que o contrato restou firmado com a construtora não atrela a este Banco Santander e eventuais parcelas do financiamento, pois despesas condominiais são devido
s

à
construtora e as parcelas do financiamento completamente dissonantes devidos a instituição Financeira.
” (fl. 07);
(IV)
“
não tem cabimento algum a parte agravada alegar desconhecimento quanto ao procedimento expropriatório iniciado e devidamente realizado por esta Instituição financeira. Considerando notória inadimplência das partes agravadas e ainda que houve a sua intimação para purgar a mora, e com a sua inercia seria o imóvel consolidado em nome do banco.
” (fl. 09);
(V)
foi comprovado o atraso nas parcelas desde dezembro de 2020, sendo que o agravado foi intimado para purgar a mora e a consolidação da propriedade ocorreu no dia 09 de julho de 2021;
(VI)
“
A parte agravada alega em sua exordial, que tentou supostamente realizar negociações com esta Instituição financeira contudo inexiste demonstrações/provas de tentativas de comunicação por mais de 5 meses. Ora excelência, demonstra-se vislumbrar que eventual acordo com a construtora acerca de despesas condominiais não estendem a alguma obrigatoriedade a esta instituição financeira em se abster de não cobrar as parcelas do financiamento.
” (fl. 13);
(VII)
“
uma vez averbada no registro de imóveis a consolidação, constando a propriedade do imóvel em nome do Santander, significa que detém a propriedade plena do imóvel e que a parte agravada não é mais proprietária dele. Conceder o pedido da parte agravada implica no cancelamento do registro feito na matrícula do imóvel, em flagrante afronta ao art. 26, da Lei 9514/97, pois a consolidação da propriedade em nome do Santander ocorreu com base em tal dispositivo legal, ou seja, do Santander tornou-se única proprietária do bem imóvel escorada em norma legal
” (fl. 17);
(VIII)
não há abusividade na avença e o agravado tinha plena ciência das condições e das obrigações assumidas; e que
(IX)
“
para reaver o imóvel deverá efetuar o pagamento da integralidade das parcelas acrescidos de todos os encargos e custas contratuais, inclusive despesas para intimação e consecutivamente ocorrerá a suspensão da consolidação da propriedade.
” (fl. 20).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão liminar concedida.

No evento 1659236, deferi o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/06 do evento 1692004, os agravados pugnam que o recurso seja conhecido e improvido, uma vez que “
a instituição bancária Agravante, esqueceu que essas inadimplências, são decorrentes deste período arrasador de pandemia de COVID 19. Pandemia essa que colocou famílias brasileiras inteiras em situação de extrema fragilidade. Ademais, trata-se de imóvel utilizado exclusivamente como bem de família e moradia.
” (fl. 04).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face de r. decisão (cópia às fls. 02/03 do evento 1650809), proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de anulação de leilão registrada sob o nº 50016890-23.2021.8.08.0024, ajuizada por
DIEGO ARAÚJO DE MATTOS
e
HUGO RICARDO VENTURA DE MATTOS
em desfavor do banco agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
tenho por deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, pela aplicabilidade da teoria da imprevisão, tendo em vista que a remuneração do autor teve brusca queda, exatamente no período pandêmico, restando presente elementos que demonstram a probabilidade do direito autoral
” (fl. 03 do evento 1650809).

Asseverou, ainda, que o perigo de dano “
consiste no fato de que o leilão extrajudicial do imóvel está previsto para hoje, 26 de agosto de 2021, o que pode acarretar a legal arrematação do imóvel, o que faria com que o autor perdesse o bem de forma definitiva.
” (fl. 03 do evento 1650809).

Por isso, determinou a suspensão do leilão extrajudicial do “
i
móvel localizado na Rua José Celso Cláudio, nº 315, apto. 1.103, Ed. Atalaia, Parque das Gaivotas, Vila Velha/ES, CEP nº 29.102-588
” (fl. 03 do evento 1650809).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por cuidar de instrumento que dispensa a apresentação das peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que a teoria da imprevisão e a crise econômica da pandemia da Covid-19 não respaldam a probabilidade do direito dos agravados (art. 300 do CPC), na medida em que houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

A dificuldade financeira inerente à crise citada não é suficiente para, por si só, afastar a propriedade consolidada do credor fiduciário e obstar a realização de leilão extrajudicial. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA E AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADA PELA PARTE AUTORA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se estão demonstrados os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência no sentido de impedir a realização do leilão extrajudicial do imóvel descrito na inicial. 2. Infere-se da leitura dos autos que o imóvel foi objeto de contrato de alienação fiduciária e, após o inadimplemento do devedor, a instituição financeira iniciou o procedimento de consolidação da posse previsto na Lei nº 9.514/97. 3. De acordo com o art. 26 da Lei nº 9.514/97: "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. ". Já o art. 27 assevera que "uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
"4. Assim, o argumento da parte agravante no sentido de que já pagou a quantia de R$ 154.519,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais) e, em razão de problemas de saúde e da crise financeira decorrente da pandemia, não tem condições de pagar a quantia de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) não é suficiente para obstar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e, consequente, leilão extrajudicial. Não há comprovação, prima face, de qualquer irregularidade no procedimento que justifique a sua interrupção. 5.
Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJCE; AI 0634773-82.2020.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 16/11/2021; DJCE 19/11/2021; Pág. 117)

IMISSÃO DE POSSE.
Alienação fiduciária de coisa imóvel. Crise sanitária não pode ser utilizada genericamente, ou em abstrato, como eximente de responsabilidade de força maior para todo e qualquer contrato.
No caso em exame, se trata de imóvel adquirido em leilão extrajudicial ocorrido há praticamente seis meses, com preço pago e domínio devidamente registrado em nome do adquirente autor. Inadimplemento do devedor fiduciante, consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário e leilão extrajudicial anteriores à pandemia. A posse do réu devedor fiduciante já era precária antes da crise sanitária, que não tem o efeito de converter posse injusta em posse justa. Recurso não provido. (TJSP; AI 2113190-09.2020.8.26.0000; Ac. 13728985; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 08/07/2020; rep. DJESP 14/07/2020; Pág. 1868)

O banco agravante efetivamente notificou, no dia 05 de abril de 2021, o agravado Diego Araújo de Mattos, por intermédio do oficial do competente Registro de Imóveis (evento 8646929 dos autos de origem), acerca do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia (fls. 01/12 do evento 9196351 do processo de referência).

À época, a dívida perfazia o montante de R$ 3.947,63 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo que o recorrido está inadimplente desde o mês de dezembro de 2020, consoante se depreende do relatório de evolução de contrato (fls. 18/22 do evento 9196352 da ação de nº 50016890-23.2021.8.08.0024).

Saliento que o agravado não efetuou a purgação da mora, tampouco comprovou qualquer tratativa de renegociação da dívida, tendo demonstrado tão somente que ofertou proposta de acordo na execução de título extrajudicial de nº 5000904-93.2021.8.08.0035, promovida pelo condomínio do edifício Atalaia em seu desfavor (eventos 8646928 e 8646926 do processo de referência), o que não interfere na relação com o credor fiduciário.

Transcorrido o prazo legal para a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis promoveu (fl. 05 do evento 1650807) a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do agravante, segundo preconiza o artigo 26, §7º, da Lei nº 9.514/97.

Outrossim, percebe-se que a notificação da realização do leilão extrajudicial (evento 8646922) foi devidamente formalizada pelo agravante e entregue ao agravado, o que permite o regular prosseguimento do leilão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
2. A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1344987/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário (Lei nº 9.514/1997, art. 26, caput e §§ 1º e 7º). 2. Comprovado o inadimplemento do agravado, bem como a sua constituição em mora através da notificação para quitar o débito sob pena de consolidação da propriedade do imóvel nome do agravante, na forma como determina o §1º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, não há que cogitar a ilegalidade da execução da garantia contratual.
3. Demonstrada a regularidade da consolidação da propriedade do imóvel objeto da garantia fiduciária em nome do agravante e não tendo o agravado demonstrado a plausibilidade da alegação de que a instituição financeira se negou a emitir boleto bancário para a quitação do débito em atraso, não há razão para a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel.
4. Recurso provido. (TJES; AI 0000085-44.2020.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/02/2021; DJES 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA QUITAR DÉBITO. LEILÃO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe sobre a possibilidade do fiduciário ser reintegrado na posse do bem, na hipótese de inadimplemento do fiduciante.
2. Observa-se que o procedimento obedeceu aos requisitos legais, na medida que os agravados foram notificados para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. 3. O artigo 27 da Lei nº 9.514/97 dispõe que, após a consolidação da propriedade, o fiduciário promoverá o leilão público para a alienação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. 4. Assim, o procedimento administrativo obedeceu a legislação de regência, eis que restou comprovado nos autos a notificação para quitação da dívida e constituição em mora dos agravados, efetuado pelo oficial do Registro de Imóveis, assim como a notificação pessoal dos recorridos da ocorrência do leilão público.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0013677-47.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2020; DJES 28/07/2020)

Por fim, quanto à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, concedido pelo órgão
a quo
, não vislumbro elementos capazes de refutar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência econômica (eventos 8646647 e 8646648 dos autos de origem), logo, concluo que os agravados não ostentam – hodiernamente – condições de arcarem com as despesas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL – CRISE DA PANDEMIA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

1.
A teoria da imprevisão e a crise econômica da pandemia da Covid-19 não respaldam a probabilidade do direito dos agravados, na medida em que houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

2.
O banco agravante efetivamente notificou os recorridos sobre o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia, porém, estes não efetuaram a purgação da mora nem comprovaram tratativas de renegociação do débito.

3.
Averbada na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e observado os trâmites da Lei nº 9.514/97, não há que se falar na suspensão do leilão extrajudicial.

4
.
A impugnação à gratuidade de justiça não merece prosperar, uma vez que inexistem elementos capazes de refutar a veracidade das declarações de hipossuficiência financeira dos agravados.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.